Tribunal: STF
Processo: AI 78051
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA (PROVA). BOLETIM
NÃO AUTORIZADO. A INDICAÇÃO DO JULGADO NÃO ENCONTRA AMPARO NO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE EXIGE PARA A
COMPROVAÇÃO DA DIVERGENCIA SEJA O ACÓRDÃO PUBLICADO EM REPERTORIO
OFICIAL OU AUTORIZADO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
DENEGADO.